Tribunal: TJMT
Processo: 1036136-53.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036136-53.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ISABELA CRISTINA DA SILVA - CPF: 039.520.081-41 (APELANTE), SERGIO SANTOS FERNANDEZ - CPF: 383.637.121-91 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão de negativação decorrente de suposto descumprimento contratual, condenando-a ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação preenche os requisitos legais, especialmente quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença, conforme exige o princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

3. O recurso apresentado limita-se a reproduzir os argumentos da petição inicial, sem enfrentar os fundamentos da sentença que reconheceu a legitimidade da negativação e ausência de comprovação da quitação contratual.

4. Verificada a ausência de dialeticidade, configura-se vício formal objetivo, nos termos do art. 932, III, do CPC, o que impede o conhecimento do apelo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. É inadmissível o recurso de apelação que não ataca especificamente os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade. 2. A reprodução de argumentos da inicial ou da contestação, sem impugnação direta à motivação da decisão, torna o recurso inepto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 52.158/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.02.2017, DJe 01.03.2017; TJMT, RAC n.o 1009572-34.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ISABELA CRISTINA DA SILVA
, contra r. sentença exarada pelo juizo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, na Ação de Indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, n.o 1036136-53.2024.8.11.0002, movida em face de
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
, que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial e, em consequência, resolveu o mérito, na forma do
art. 487, I, do CPC
. Em atendimento ao princípio da sucumbência,
CONDENOU
a requerente ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC), tendo a exigibilidade suspensa pelo prazo previsto em lei, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante em suas razões recursais (Id. 283943882) reproduziu, de forma literal a sentença recorrida, deixando de tecer qualquer consideração crítica ou impugnação específica aos seus fundamentos. que, por sua vez, assentou que não restou configurada a ilicitude da negativação e que a parte autora não comprovou a quitação integral do acordo celebrado.

Acerca da Tutela de Urgência, houve deferimento pelo juízo de origem, determinando a exclusão temporária do nome da autora dos cadastros de inadimplência (Ids. 283943863 e 283943864).

Nas contrarrazões, CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. (Id. 283943885), suscitou,
preliminarmente
, a ausência de dialeticidade recursal, argumentando que a peça apelatória se limitou a transcrever os fundamentos da exordial, sem impugnar minimamente a motivação da decisão de primeiro grau. No mérito, defendeu a legitimidade da negativação diante do inadimplemento da parte autora e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade formal, passo à análise da preliminar arguida nas contrarrazões, atinente à falta de dialeticidade recursal.

Pois bem.

Nos termos do
art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil
, o recurso de apelação deve conter, além da exposição do fato e do direito, os fundamentos que sustentam a impugnação da sentença, bem como o pedido de nova decisão.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar de maneira específica os fundamentos da sentença que pretende ver reformada, demonstrando, com clareza, os pontos em que entende haver error in judicando ou error in procedendo.

Da leitura dos autos, evidencia-se a adoção de
tese recursal completamente desconectada da fundamentação da sentença,
não combatendo precisamente os argumentos que levaram o Julgador a quo à procedência da ação.

Ademais, apesar da repetição exata do conteúdo da inicial, não apresenta qualquer argumentação, sobretudo quanto à ausência de comprovação da quitação do acordo e da legitimidade da negativação.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida está fadado ao não conhecimento, considerado inepto. A respeito nesse sentido, vejamos a
lição de
Humberto Theodoro Júnior
:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois "recurso interposto sem motivação constitui pedido inepto". Daí estar expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531). Disse muito bem Seabra Fagundes que, se o recorrente não dá" as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do recurso por formulado sem um dos requisitos essenciais”. (in: Curso de direito processual civil - teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 44a ed., 1 v. Rio de Janeiro: Forense, 2.006. p. 622/623).

Não é outro o entendimento emanado do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FUNDAMENTAÇÃO"PER RELATIONEM". AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. A fundamentação no julgado é clara e suficiente, dispensando outras digressões" per relationem "- as quais, por si só, não importam em nulidade. Precedentes.

2. O princípio da dialeticidade obriga a parte que recorre impugnar, especificamente, os fundamentos do acórdão que objurga, contrapondo-se às razões de decidir já expressadas. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 52.158/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 01/03/2017) (Destquei)

O vício identificado é objetivo e impede o conhecimento do recurso, nos termos do
art. 932, III, do CPC
,
que autoriza o relator a não conhecer de recurso que for manifestamente inadmissível
.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial exarado nesta Câmara, deste E. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas transcritas,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO GENÉRICO QUE APENAS REPRODUZ OS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO APELO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame

[ ... ]

III. Razões de Decidir O princípio da dialeticidade exige do Recorrente a impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do Recurso
.
Nas razões do Apelo, o Recorrente limitou-se à tecer argumentos genéricos e a reproduzir de argumentos anteriormente apresentados na Contestação,
sem enfrentar o fundamento nodal da sentença, qual seja: a prova pericial que comprovou que a Recorrida não assinou o contrato que deu origem aos descontos.
Verificada a deficiência formal na fundamentação recursal, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do apelo.

IV. Dispositivo e Tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É inadmissível o Recurso de Apelação que não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade. 2. A alegação de argumentos genéricos aliados à repetição dos argumentos da Contestação, sem impugnação direta ao fundamento decisório, impede o conhecimento do Recurso.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.o 1009572-34.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2025, DJE 19.02.2025; TJMT, AGINT n.o 0001172-89.2010.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 25.02.2025, DJE 26.02.2025.

(N.U 1000269-74.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)
(Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

i. caso em exame
Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que
não conheceu de Recurso de Apelação, por violação ao princípio da dialeticidade
. O Embargante sustenta vício de obscuridade, vez que nas razões do Apelo impugnou de forma específica os fundamentos da sentença
, razão pela qual requer o acolhimento do recurso integrativo e o prequestionamento da matéria.

ii. questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que não conheceu do Recurso de Apelação incorreu em obscuridade apta a justificar a oposição de Embargos de Declaração.

iii. razões de decidir
O acórdão embargado rejeita o Apelo por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, III, do CPC, o que caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade.
A alegação de obscuridade não procede, pois o julgado apresenta fundamentação clara e coerente, explicitando que o Recorrente reiterou argumentos da petição inicial sem enfrentar os fundamentos da decisão de primeiro grau.
[....] Tese de julgamento: Não há obscuridade quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente sobre as razões que motivaram o não conhecimento do recurso.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença atrai o não conhecimento do Recurso de Apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024. (N.U 1008861-94.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)
(Destaquei)

Destarte, tendo sido arguida nas contrarrazões a ausência de dialeticidade e,
sendo tal irregularidade verificada, sem mínimos argumentos combates da sentença
, impõe-se o acolhimento da preliminar.

Diante do exposto,
acolho a preliminar
suscitada nas contrarrazões e, com fundamento no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, por ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025